Tribunal: CARF
Processo: 10880.914537/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914537/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.888 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão (relatora),
Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca e Cleucio Santos Nunes , que
votaram por negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Ricardo Marozzi Gregó
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora
Assinado Digitalmente
Ricardo Marozzi Gregório – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 10-51.974 - 5aTurma
da DRJ/POA, de 25 de setembro de 2014, que manteve integralmente a decisão proferida no
Despacho Decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914537/2009-91
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

A contribuinte transmitiu PER/DCOMP com base em saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002).

O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, por não ter
sido confirmado que as parcelas de composição de crédito referentes às retenção na fonte foram
oferecidas à tributação.

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade, com suas razões de discordância.
O Acórdão da DRJ confirmou que as retenções na fonte foram declaradas em
DIRF pelas fontes pagadoras, mas que a receita correspondente não foi declarada na DIPJ do
período, nem foram apresentados documentos que comprovassem que estes valores teriam sido
oferecidos à tributação, conforme reproduzido a seguir:
A questão que culminou com a não homologação da compensação foi que, apesar
da retenção ter sido efetivamente realizada e informada em Dirf pelas fontes pagadoras, a
contribuinte não ofereceu as receitas correspondentes à tributação, eis que na linha 23 da
ficha 06A da DIPJ não consta nenhum valor informado a título de receitas de juros sobre
o capital próprio.
(..)
As informações constantes do presente processo não são suficientes para reformar
a decisão proferida pela unidade de origem, visto que a interessada não trouxe ao
processo nenhum documento que comprove o oferecimento das receitas correspondentes
ao IRRF à tributação.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de apuração somente o
imposto retido na fonte sobre aquelas receitas que integraram a base de cálculo daquele
período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 11/06/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 08/07/2015 (fls.73 a 85).
Em sua defesa, a interessada enfatiza a existência do crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ e apresenta as seguintes razões:
 que não poderia ter sido glosado o saldo negativo em função do transcurso do lapso
decadencial de cinco anos:
Inicialmente, também importa observar que o crédito tributário lançado pela autoridade
fazendária, em virtude da glosa de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, exercício de 2003, está absolutamente decaído, e, portanto, extinto, tendo em vista o
transcurso de lapso temporal superior ao quinquénio legalmente previsto para a constituição
dos tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação.
(...)
Nesse passo, o fisco somente poderá exigir ou cobrar determinada exação após a
constituição do respectivo crédito tributário, o que se dá mediante regular procedimento
administrativo de lançamento, observando-se, para tanto, o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos, sob pena de não mais poder fazê-lo.
No presente caso, cuida-se da glosa de direito creditório proveniente do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, exercício de 2003. que ensejou no r. despacho decisório
emitido em 18.02.2009, com intimação da Recorrente em 03.03.2009.
Sabe-se que o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, aquele
cuia legislação atribui ao sujeito passivo o dever de apurar o montante devido c antecipar o
pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa, que terá 5 (cinco)
anos para fazê-lo, sob pena de homologação tácita (CTN, artigo 150).
Assim sendo, nos moldes do § 4o do artigo 150 do CTN2, e com base cm
precedentes judiciais e administrativos que pacificaram a matéria3, o crédito tributário
lançado de ofício em virtude da glosa do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, está absolutamente decaído, haja vista o transcurso de lapso temporal superior ao
quinquénio legalmente previsto entre a data da ocorrência dos fatos geradores (ano-
calendário de 2002) e a constituição do credito tributário, que ocorreu em 03.03.2009
como a ciência da Recorrente do r. despacho decisório.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

Nesse sentido, como o Fisco quedou-se inerte durante o prazo previsto na legislação
(art. 150, §4° do CTN) para que revisasse a apuração realizada pelo contribuinte ano-
calendário de 2002 c registrada na DIPJ/03, e, por isso, deve sofrer o ônus da preclusão em
relação ao período destacado, de tal forma que restará impedido - a pretexto de analisar a
pertinência do credito utilizado pela Recorrente em pedido de compensação - glosar legítimo
direito creditório apurado no período já fulminado pela decadência!
 que os documentos apresentados com a Manifestação de inconformidade compro-
variam as retenções na fonte declaradas na Ficha 12A da DIPJ, no valor de
R$222.882,21;
 que o fundamento do Acórdão da DRJ, de que não teria oferecido às receitas
correspondentes à tributação, não se sustentaria apenas pelo fato de não terem sido
declaradas receitas a título de juros sobre capital próprio na linha 23 da Ficha 6A
da DIPJ;
 que as receitas correspondentes compuseram efetivamente o resultado e foram
declaradas, por equívoco, na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ como “Outras Receitas
Financeiras”:
Conforme se confirma na planilha suporte da Ficha 6A da Recorrente, obtida em
seus arquivos na contabilidade, as escriturações (doe. 09), na DIPJ/03, das receitas de
juros sobre o capital próprio foram transferidas da linha 23 para a linha 24 e classificadas,
ainda que indevidamente, como outras receitas financeiras, transportados da conta
contábil 6115, observe-se o trecho:

Observe-se que dentro do montante de R$ 1.725.385,52 estão as receitas
correspondentes aos juros de capital próprio, no valor de RS 1.486.340,30. Analisando-se
os referidos documentos, verifica-se que as respectivas receitas financeiras não
confirmadas pelo r. despacho decisório c pelo v. acórdão foram, em verdade,
devidamente levadas à tributação.
Nesse sentido, cotejo das (i) informações lançadas no PER/DCOMP objeto do r.
despacho decisório, com (ii) os lançamentos realizados na DIPJ/03 destacando o
montante de TRPJ retido e oferecido à tributação na linha 24 da ficha 6A pela Recorrente,
e ainda (iii) planilha auxiliar subtotalizando os lançamentos das aplicações financeiras
que compuseram seu resultado no ano-calendário em causa; confrontados com as (iv)
informações em DIRF da Fonte Pagadora e (v) respectivo Informe de Rendimentos, são
mais do que suficiente para demonstrar c confirmar a liquidez e certeza do direito
creditório perquirido.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

 Pedido de Diligência
Por outro lado, caso ainda persistam dúvidas a respeito do direito creditório detido pela
Recorrente, deverá o julgamento ser convertido em diligência, com base nos artigos 164 e 185
do Decreto n.° 70.235/72, aplicáveis ao rito da Manifestação de Inconformidade por força do
§ 11, do artigo 17, da Lei n.° 9.430/96, o que desde já se requer.
Com efeito, a conversão do julgamento em diligência é medida necessária para
promover a análise de outras obrigações fiscais ou livros contábeis da Recorrente, tudo de
forma a possibilitar a devida revisão do r. despacho decisório.
Ao final, requer:
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do
presente Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para o fim
de reconhecer o crédito tributário a título de saldo negativo de 1RPJ relativo ao ano-
calendário de 2002, homologando-se, consequentemente, integralmente as compensações
declaradas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de esclarecimentos considerados obscuros no processo.
Conforme relatado, no caso em análise o Acórdão da DRJ confirmou que as
retenções na fonte foram declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, mas que teria havido
dedução indevida destas antecipações por falta de inclusão da receita correspondente na
apuração do resultado, conforme reproduzido a seguir:
A questão que culminou com a não homologação da compensação foi que, apesar
da retenção ter sido efetivamente realizada e informada em Dirf pelas fontes pagadoras, a
contribuinte não ofereceu as receitas correspondentes à tributação, eis que na linha 23 da
ficha 06A da DIPJ não consta nenhum valor informado a título de receitas de juros sobre
o capital próprio.
(..)
Em contrapartida, a contribuinte alega em se recurso:
 que , com os documentos apresentados com a Manifestação de inconformidade, ficou
comprovado que sofreu as retenções na fonte declaradas na Ficha 12A da DIPJ , no
valor de R$ 222.882,21;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

 que o fundamento do Acórdão da DRJ de que não teria oferecido às receitas
correspondentes à tributação, não se sustenta apenas pelo fato de que não teriam sido
declaradas receitas a título de juros sobre capital próprio na linha 23 da Ficha 6A da
DIPJ;
 que as receitas compuseram o resultado e foram declaradas na linha 24 da Ficha 6A da
DIPJ como “Outras Receitas Financeiras”:
Assim, a solução da lide dependeria de a empresa demonstrar que as receitas
correspondentes às retenções na fonte comprovadas pelos documentos apresentados teriam sido
oferecias à tributação.
Na espécie, entendi que caberia à recorrente o ônus de apresentar, com o recurso
voluntário, documentos que demonstrassem que as receitas correspondentes às deduções de
retenções na fonte utilizadas na apuração do resultado do período teriam sido oferecidas à
tributação ou que teria sido cometido o alegado erro no preenchimento da DIPJ.
Desse modo, concluí que não era o caso de se realizar a diligência solicitada, pois
o conjunto probatório contido nos autos era suficiente para se proferir a decisão.
A maioria do colegiado resolveu, no entanto, pela necessidade de conversão do
julgamento em diligência, razão pela qual fui vencida.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator.
Sem embargo das conclusões externadas pela ilustre relatora, a maioria da turma
entendeu que o caso deve ser submetido à análise da unidade de origem em sede de diligência.
Não se pode denegar o pleito por simples ausência de provas porque há
verossimilhança das alegações. Por outro lado, os documentos até agora juntados aos autos não
são suficientes para atestar a efetiva existência do crédito.
Diante disso, a proposta da turma é no sentido de que o julgamento deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Intime o interessado a apresentar cópias dos livros diário e razão contábil,
incluindo seus termos de abertura e fechamento, onde constam os registros das
receitas objeto das retenções na fonte que estão sendo questionadas, bem
como do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) do período;
b) Junte cópias das correspondentes DIRF;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.888 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914537/2009-91

c) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
d) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
Assinado Digitalmente
RICARDO MAROZZI GREGORIO

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital